Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-62.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos.
Diante do certificado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento deste Tribunal de Justiça para as providencias necessárias, mediante formalidades de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora